Tribunal: TJDFT
Processo: 0727175-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727175-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRF S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRF S.A. em face da r. decisão (ID 25445494) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, indeferiu requerimento para que que seja determinado à parte Agravada que emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEN em favor da empresa Agravante. Após o indeferimento da antecipação da tutela recursal (ID 28487226), a Agravante, por meio da petição ID 30018012, acompanhada da documentação ID 30018013, informa que a pretensão veiculada no recurso foi atendida pelo Distrito Federal, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário em virtude de bloqueio do valor equivalente à integralidade do débito, com a consequente autorização de expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Assim, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator